Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701267-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CARDOSO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação do Distrito Federal (ID 60667303), intime-se a agravante para confirmar, no prazo de dois dias, se houve melhora no seu estado de saúde. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito